Tribunal: TJES
Processo: 5013526-11.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013526-11.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: EVERTON VICENTE DE ALMEIDA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET). INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO APÓS MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FORTUITO INTERNO. DIVERSAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. PROVA DA INDISPONIBILIDADE DO SINAL. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA RECORRENTE EVIDENCIADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS E OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A interrupção de serviço de internet, considerado essencial ao exercício da cidadania (art. 7º, Lei nº 12.965/2014), em decorrência de manutenção na rede por terceiro (concessionária de energia elétrica), configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade da fornecedora de telecomunicações, não afastando sua responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A inércia da empresa em restabelecer o serviço por longo período, a despeito das inúmeras solicitações do consumidor (comprovadas por protocolos e capturas de tela) e de decisão judicial liminar, caracteriza falha grave na prestação do serviço.

A perda de tempo útil pelo consumidor para tentar solucionar um problema ao qual não deu causa, mas que foi imposto pelo fornecedor, configura o dano moral pela Teoria do Desvio Produtivo, que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.500,00) mostra-se adequado às circunstâncias do caso, considerando a essencialidade do serviço, o descaso da empresa e o longo período de privação, sem gerar enriquecimento ilícito.

Incorre em litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e IV, do CPC, a parte que altera a verdade dos fatos, utilizando-se de dados cadastrais de terceiro estranho à lide para fundamentar sua tese defensiva, e opõe resistência injustificada ao cumprimento de ordem judicial e ao andamento do processo. Condenação ao pagamento de multa de ofício.

Recurso conhecido e improvido, com a condenação da recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013526-11.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
EVERTON VICENTE DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 12765761) interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
em face da r. sentença (ID 12765758) proferida pelo 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Cariacica/ES, que julgou procedentes os pedidos formulados por
EVERTON VICENTE DE ALMEIDA
, para:
a)
condenar a ré na obrigação de restabelecer o serviço de internet na residência do autor, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e
b)
condenar a ré ao pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese, a ausência de falha na prestação dos serviços, alegando que os reparos necessários foram efetuados dentro do prazo legal. Impugna a condenação por danos morais, por ausência de comprovação de abalo à honra, e, subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório e da multa cominatória fixada.

O Recorrido apresentou contrarrazões (ID 12765764), pugnando pela manutenção integral da sentença. Aponta, ademais, a tentativa da Recorrente de induzir o juízo a erro ao utilizar dados de terceiro em sua peça recursal e reitera o descumprimento contínuo da obrigação de fazer, requerendo a condenação da empresa por litigância de má-fé.

Posteriormente, a Recorrente peticionou nos autos (ID 12765766) informando sobre a necessidade de alteração tecnológica na região do Recorrido (de par metálico para fibra ótica), condicionando o restabelecimento do serviço à adesão do consumidor a um novo plano, o que foi rechaçado pelo autor (ID 12765769), que manifestou desinteresse na manutenção do serviço diante do longo período de descaso.

É o sucinto relatório, em que pese dispensado pelo art. 38 da Lei nº 9.099/95. Passo a decidir.

VOTO (FUNDAMENTAÇÃO)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade da Recorrente pela interrupção do serviço de internet do Recorrido e à existência de danos morais indenizáveis.

Após análise exauriente dos fatos, das provas e dos documentos anexados aos autos, concluo que a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece qualquer reparo, por ter realizado uma análise precisa e justa da lide.

A relação jurídica entre as partes é inegavelmente de consumo, devendo ser regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do referido diploma, respondendo, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

O fato gerador da interrupção do serviço – a troca de postes pela concessionária de energia elétrica EDP Escelsa em 23/08/2023 – não exime a Recorrente de sua responsabilidade. Tal evento classifica-se como
fortuito interno
, ou seja, um fato que, embora provocado por terceiro, está intrinsecamente ligado à atividade empresarial da fornecedora e aos riscos a ela inerentes. Compete à concessionária de telecomunicações a manutenção e a adequação de sua infraestrutura para garantir a continuidade e a qualidade do serviço contratado.

O Recorrido logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC). Juntou aos autos múltiplos protocolos de atendimento (IDs 30124403, 30124404, 31525194 e, posteriormente, 33484299), demonstrando as reiteradas e infrutíferas tentativas de solucionar o problema administrativamente. A prova cabal da ausência de sinal de internet é corroborada pela captura de tela de um teste de velocidade (ID 33484299 e 12765757), que aponta "0.00 Mbps" de download e upload, e pela própria petição da Recorrente (ID 12765766), que, em maio de 2024, admite a impossibilidade de restabelecer o serviço na tecnologia antiga, contradizendo sua tese defensiva de que o serviço estava em pleno funcionamento.

A conduta da Recorrente, por outro lado, revela um profundo descaso para com o consumidor e para com o Poder Judiciário. Mesmo após ser intimada da decisão liminar que determinava o restabelecimento do serviço, permaneceu inerte por meses. A alegação de que o reparo foi feito em tempo hábil (até 01/09/2023) é desmentida pela prova dos autos, que demonstra a persistência do problema.

O dano moral, no caso em tela, é manifesto e decorre da própria situação vivenciada pelo consumidor (
in re ipsa
). A privação de um serviço essencial como a internet por um período tão prolongado – que, segundo o Recorrido, superou 8 meses – e a via-crúcis para tentar resolver a questão, com inúmeras ligações e promessas não cumpridas, extrapolam em muito o mero dissabor. Aplica-se à perfeição a
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
, segundo a qual o tempo vital do consumidor, desperdiçado para a solução de problemas gerados pelo fornecedor, constitui um bem juridicamente tutelado e sua violação gera o dever de indenizar.

O
quantum
indenizatório de
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
foi fixado com prudência e moderação, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa para a parte lesada, estando em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Da Litigância de Má-Fé

Analiso, de ofício, a conduta processual da Recorrente, conforme provocado em contrarrazões. O art. 80 do Código de Processo Civil reputa litigante de má-fé aquele que, entre outras condutas, altera a verdade dos fatos (inciso II) e opõe resistência injustificada ao andamento do processo (inciso IV).

Observo com especial gravidade o fato de a Recorrente, em sua peça de Recurso Inominado (ID 12765761, pág. 4, e ID 12765764, pág. 6), ter utilizado capturas de tela do sistema interno referentes a um terceiro completamente estranho à lide, o Sr.
VERALDO DOS SANTOS PEREIRA
, para tentar sustentar sua tese. Tal ato constitui uma grave incúria processual que beira a deslealdade, configurando nítida alteração da verdade dos fatos na tentativa de induzir este julgador a erro.

Somada a essa conduta, a resistência injustificada em cumprir a ordem liminar e a apresentação de teses defensivas flagrantemente contraditórias entre si e com as provas dos autos, demonstram um padrão de comportamento que atenta contra a dignidade da justiça.

Destarte, a condenação por litigância de má-fé é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

De ofício, com base nos arts. 80, II e IV, e 81 do Código de Processo Civil,
CONDENO
a Recorrente,
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)